Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO. GABARITO. PROVA OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
2. A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido que o item 33 é certo, não é, a princípio, teratológica.
3. Agravo de instrumento desprovido.